Tribunal: STF
Processo: ARE 1474354
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral-TSE assim ementado:  



    “AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. REUNIÃO COM CHEFES DE MISSÕES DIPLOMÁTICAS. PALÁCIO DA ALVORADA. ANTEVÉSPERA DAS CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS. DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS A RESPEITO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO. ANTAGONIZAÇÃO INSTITUCIONAL COM O TSE. COMPARATIVO ENTRE PRÉ-CANDIDATURAS. ASSOCIAÇÃO DE EVENTUAL DERROTA DO PRIMEIRO INVESTIGADO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE. ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICO-ELEITORAL. TV BRASIL. REDES SOCIAIS. AMPLA REPERCUSSÃO PERANTE A COMUNIDADE INTERNACIONAL E O ELEITORADO. SEVERA DESORDEM INFORMACIONAL. DESVIO DE FINALIDADE NO USO DE BENS E SERVIÇOS PÚBLICOS E DE PRERROGATIVAS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. GRAVIDADE. VIOLAÇÃO À NORMALIDADE ELEITORAL E À ISONOMIA. USO INDEVIDO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ABUSO DE PODER POLÍTICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO PRIMEIRO INVESTIGADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INELEGIBILIDADE. DETERMINAÇÕES. [...]” (doc. 760).  



    Em 19/12/2023, este recurso extraordinário com agravo foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.  



    Em 8/3/2024 proferi despacho para encaminhar os autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República.  



    Em 18/4/2024, o recorrente suscitou incidente para arguir o meu impedimento e suspeição para julgar a causa. Para amparar tal pretensão, fez referência à Representação nº 0600550-68.2022.6.00.0000 que tramita no TSE, na qual subscrevi a peça vestibular, alegando versar sobre os mesmos fatos tratados nestes autos (doc. 825).  



    Ao opinar sobre o presente recurso, o Ministério Público Federal, em parecer de autoria do Vice-Procurador Geral Eleitoral, considerou não haver impedimento ou suspeição do Ministro Relator e sustentou a aplicação da Súmula 279/STF para negar provimento ao recurso, tendo em vista a necessidade de reexaminar fatos e provas para analisar as alegações recursais (doc. 827).  



    Em 25/4/2024, os autos vieram-me conclusos. Pois bem.  



    De início, verifico que o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF prevê que “a suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Desta forma, tendo a distribuição ocorrido em 19/12/2023, a arguição de suspeição apresentada pelo recorrente em 18/4/2024 é manifestamente intempestiva, ocorrendo, assim, a preclusão da alegação.  



    Sem prejuízo disso, verifico a partir da fundamentação do incidente antes referido que, em período anterior à minha posse no cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, exerci a advocacia com atuação no Tribunal Superior Eleitoral, ocasião, na qual, subscrevi a representação que deu origem à Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE 0601988-32.2022.6.00.0000).  



    Referida AIJE contém pedido e causa de pedir semelhantes aos que fundamentam a ação que dá origem ao presente recurso extraordinário com agravo, sendo conexas, conforme preceitua o Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”  



    Assim, é certo que, caso ocorra eventual remessa ao Supremo Tribunal Federal de recurso extraordinário interposto nos autos da AIJE que foi por mim subscrita, será ele distribuído à minha relatoria, por conexão, nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC. Vejamos:  



    “Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.



    Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.”  



    Nessa perspectiva, a distribuição por conexão de eventual recurso contra o acórdão que decidir a AIJE, ainda pendente de julgamento no TSE, irá configurar o meu impedimento para relatar e julgar o presente extraordinário, de acordo com o art. 144, I, do CPC, litteris:  



    “Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:



    I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;”  



    Posto isso, a fim de imprimir a necessária economia processual e evitar uma futura redistribuição do feito, parece-me, a despeito da manifestação da PGR, ser o caso de acolher os fundamentos apresentados no incidente suscitado pelo recorrente para a declarar o meu impedimento para julgar o presente recurso extraordinário com agravo, nos temos do art. 144, I, do CPC, uma vez que subscrevi ação de investigação judicial eleitoral como advogado perante o TSE, cujo pedido e a causa de pedir são similares à ação que deu origem a este recurso extraordinário com agravo. O impedimento, nesta hipótese, refere-se apenas e tão somente ao presente recurso.  



    Por outro lado, a suspeição arguida pelo recorrente deve ser afastada, uma vez que os fundamentos não se mostram aptos a configurar quaisquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC.  



    Assim, em conclusão, entendo ser o caso de acolher um dos fundamentos suscitados pelo recorrente para reconhecer meu impedimento para atuar no presente recurso, na forma do art. 144 do CPC. Diante das circunstâncias excepcionais acima expostas, submeto esta conclusão ao referendo da Primeira Turma, em sessão extraordinária, com início em 8/5/2024 e término em 9/5/2024 (duração de 24 horas), em ambiente virtual, a fim de que todos os Ministros que compõem a Primeira Turma possam se pronunciar sobre relevante questão.   



    Brasília, 7 de maio de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator